Tribunal: TJMT
Processo: 0000159-40.2017.8.11.0106
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000159-40.2017.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (EMBARGANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), SARA JOSE MARTINS FARIAS - CPF: 395.587.891-00 (EMBARGADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), ANDREZINA SOUZA DA COSTA - CPF: 208.715.621-20 (EMBARGADO), JOAO BARBOSA DA COSTA - CPF: 374.206.071-68 (EMBARGADO), IVANDRO TENORIO DE OLIVEIRA - CPF: 293.139.881-00 (EMBARGADO), MARIA CREUZA TENORIO DE OLIVEIRA - CPF: 868.462.301-06 (EMBARGADO), JOAO CARDOSO DE ARAUJO - CPF: 202.298.101-44 (EMBARGADO), MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO - CPF: 545.752.901-06 (EMBARGADO), Abadia Ana de Almeida (EMBARGADO), DIVINO JOAO DA SILVA - CPF: 169.151.861-15 (EMBARGADO), DOZAIDES MATIAS DA SILVA - CPF: 181.066.251-68 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0000159-40.2017.8.11.0106 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Novo São Joaquim.

Embargante:
Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida.

Embargada:
Sara José Martins Farias e outros.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – PRETENSÃO MODIFICATIVA – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível o recurso de embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, “Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.”

In casu, os documentos juntados já existiam à época do julgamento do recurso de apelação, não logrando a parte comprovar o motivo que o impediu de juntá-lo anteriormente, sendo inviável sua apreciação nesta seara recursal.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0000159-40.2017.8.11.0106 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Novo São Joaquim.

Embargante:
Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida.

Embargada:
Sara José Martins Farias e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante opõe o presente recurso com efeitos modificativos, sustentando que o v. acórdão foi contraditório, pois juntou certidões negativas em seu nome. Alega que as certidões de busca no cartório são realizadas não pelo endereço do imóvel, mas sim pelo nome/CPF do recorrente, e que cumpriu e comprovou nos autos sobre a inexistência de matrícula.

Além disso, assevera que o v. acórdão foi contraditório ao extinguir o processo sem julgamento de mérito, antes de oportunizar ao recorrente suprir a exigência documental.

Assevera que restou impossibilitado de juntar a certidão do registro imobiliário da forma exigida, mas o faz nesta oportunidade, sendo que o CRI de Barra do Garças repetiu o teor da certidão juntada anteriormente. Apenas o Cartório de Novo São Joaquim-MT forneceu a certidão da forma exigida.

Prossegue alegando contradição no v. acórdão ao exigir a certidão atestando a ausência de matrícula perante o Cartório de Registro de Imóveis, mesmo havendo juntada de memorial descritivo nos autos.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

0000159-40.2017.8.11.0106 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Novo São Joaquim.

Embargante:
Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida.

Embargada:
Sara José Martins Farias e outros.

V O T O

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
(negritei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto a contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Dito isso, a pretensão do autor é a aquisição do imóvel urbano consistente no lote n.o 14, quadra n.o 36, na Rua Iraci Franco Martins, n.o 284, Centro, na cidade de Novo São Joaquim, com área de 999,00m2 de terreno e 235,00m2 de área construída, por meio de usucapião extraordinária.

Ocorre que a apresentação de certidão de matrícula do bem objeto da demanda é condição mínima para que possa ser identificado e citado o proprietário e os confiantes (art. 246, §3o, do CPC), de modo a formar corretamente a relação jurídico-processual.

Conquanto o autor alegue que não juntou a certidão do cartório com a matrícula do imóvel, tendo em vista que o referido bem não a possui (“não existe”), analisando detidamente os autos, não foi possível localizar qualquer certidão do registro imobiliário comprovando a inexistência de matrícula.

Ora, a inexistência deverá ser comprovada nos autos, também por meio de certidão expedida pelo Cartório da circunscrição imobiliária.

A propósito, a Fazenda Pública Estadual, ao manifestar nos autos (id. 130707652 - Pág. 119/111), se opôs ao pedido do autor, postulando pela necessidade de se comprovar através de certidão, a suposta inexistência de Registro do título originário, a ser expedida pelo Cartório do 1o Ofício da Comarca de Novo São Joaquim e Cartório do 1o Ofício da Comarca de Barra do Garças, conforme Provimentos n.o 65/2017-CNJ, 56/2009-CGJ e 26/2018-CGJ.

Deste modo, diante de fundadas dúvidas quanto à situação do bem, deve o recorrente adotar as providências no sentido de obter cópia da certidão da área vindicada, mediante documento do oficial registral.

Devo destacar que o memorial descritivo trazido aos autos pelo autor não substitui a certidão do registro imobiliário, nem mesmo para a definição de quais são os confrontantes que devem ser citados, assim como do proprietário do imóvel usucapiendo.

A propósito, veja-se:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Sentença de improcedência, sob o fundamento de ausência de prova acerca da posse mansa, pacífica e ininterrupta do bem pelo prazo exigido pelo Código Civil – Insurgência dos autores – Não cabimento - Constatação da ausência de Certidão de matrícula do imóvel usucapiendo – Documento indispensável à propositura da ação de usucapião, para definição de quais são os confrontantes que devem ser citados, assim como do proprietário do imóvel usucapiendo - Decreto de improcedência afastado – Caso em que, todavia, a ação deve ser julgada extinta sem resolução do mérito, de ofício, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – CPC, art. 485, IV - Sentença reformada - Processo julgado extinto sem resolução do mérito.” (TJSP, RAC n.o 3000379- 26.2013.8.26.0553, 2a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Hertha Helena de Oliveira, j. 26.04.2019 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - CERTIDÃO (POSITIVA OU NEGATIVA) DE REGISTRO DO IMÓVEL - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA - EMENDA DA INICIAL - NECESSIDADE - PROCESSO ANULADO PARCIALMENTE, DE OFÍCIO.

- Para a propositura da ação de usucapião faz-se necessária a descrição detalhada do imóvel usucapiendo, assim como a apresentação de certidão atualizada do cartório de registro de imóveis da circunscrição onde se encontra, possibilitando a identificação da matrícula e do registro de domínio.

- A ausência de peça obrigatória reclama ordem de emenda da petição inicial, nos termos do que determina o artigo 321, caput, do Código de Processo Civil vigente.” (TJMG, RAC n.o 1.0003.17.002279-6/001, 9a Câm. Cível, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 26.06.2018- destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CERTIDÃO DE REGISTRO DO IMÓVEL OU CERTIDÃO NEGATIVA.

In casu, não foram juntados aos autos algum documento que apresente a delimitação da área usucapienda, bem como a matrícula do imóvel junto ao Registro de Imóveis ou certidão negativa. Prejuízo à citação de eventual proprietário registral. Ausentes documentos indispensáveis ao exame do mérito, impositiva a desconstituição da sentença, de ofício, com o consequente retorno dos autos ao juízo de 1o Grau para determinar a juntada dos documentos necessários. Análise do mérito prejudicada. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO.” (TJRS, RAC no 70078423050, 18a Câmara Cível, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, J. 11.12.2018 - destaquei)
” (id. 175218199 – destaquei).

Não obstante, ao opor os presentes embargos, o embargante colacionou aos autos documentos novos, consistente em duas certidões sendo elas:
Certidão Negativa com Quesitos
, expedida pelo Cartório do 1o Ofício de Imóveis, Títulos e Documentos de Barra do Garças-MT (id. 176640699) e
Certidão de Inexistência de Imóvel
, expedida pelo Cartório do 1o Ofício de Novo São Joaquim (id. 176641151).

Sem delongas, quanto aos documentos trazidos pelo embargante nesta seara recursal, saliento a impossibilidade de análise.

Conforme o disposto no art. 435, parágrafo único, do CPC:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único -
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.”
.

Contudo, não cabe a juntada dos mencionados documentos neste momento processual, mormente pelo fato de que poderiam ter sido juntados anteriormente.

É de bom alvitre destacar que os documentos novos apresentados já existiam à época da interposição do recurso de apelação, de forma que, se o embargante pretendesse a análise de tal documentação, deveria ter providenciado a sua juntada antes do julgamento do recurso.

Aliás, mesmo após a manifestação da PGE informando que o autor não havia colacionado a certidão de inexistência de Registro do Imóvel, o autor manifestou nos autos limitando-se a aportar certidões comprovando a inexistência de propriedades registradas em seu próprio nome. Ainda alegou que as providências postuladas pela Fazenda Pública Estadual requisitando estudo cadastral, competiam ao próprio ente público, motivo pelo qual devia ser indeferida. (id. 130707653 - Pág. 31).

Deste modo, não há como admitir a juntada do documento, pois o embargante não o fez no momento oportuno e não comprovou o motivo que o impediu de apresentá-lo anteriormente, nos termos exigidos pelo art. 435, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni discorre:

“
Outras Hipóteses.
Também é possível produzir prova documental fora da petição inicial e da contestação quando referente a fato velho de ciência nova, quando o documento for em si mesmo novo e quando inalcançável, por justa causa, no momento em que deveria ter sido juntado aos autos. Em qualquer desses casos, cabe à parte que procede à juntada do documento demonstrar que não pode apresenta-lo anteriormente (art. 435, parágrafo único, CPC).
” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2. ed. rev., atual. e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2016 – pág. 528).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT - DOCUMENTO ANEXADO APENAS NA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA JUNTADA ANTERIOR
– OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA- AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é conceituado como documento novo aquele juntado após as contrarrazões (art. 435, parágrafo único do NCPC) quando poderia ter sido apresentado antes mesmo da prolação da sentença.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas.”
(RED n. 1002830-15.2020.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.07.2022 – destaquei).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
- DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

[...]
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.
[...]
”

(RED n. 1001503-74.2020.8.11.0028, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.08.2022 – destaquei).

Além disso, não há que se falar em decisão surpresa, quando o magistrado, estando diante dos fatos, da causa de pedir e do pedido, realiza tipificação jurídica da pretensão, aplicando a norma mais adequada à solução do litígio, ainda que a parte não a tenham invocado e independentemente de ouvi-la (
mihi factum dabo tibi ius
e
iura novit curia
).

A propósito, assim já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ACÓRDÃO QUE, EM APELAÇÃO, DECLAROU A INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO DECORRENTE DE FATOS NOVOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

(...).

2. A sentença julgou procedente o pedido. Por sua vez, o Tribunal de origem julgou "prejudicado o recurso voluntário, para cassar a sentença e, dar pela nulidade do processo desde o início, em face da inépcia da petição inicial, nos termos do art. 295, I, § único, I e II, do anterior ou art. 330, § 1°, I e III, do novo Código de Processo Civil.
" (grifos no original).

3. Cinge-se a controvérsia a discutir a violação do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a chamada "decisão-surpresa", pois, no entender da parte recorrente, o Tribunal a quo não poderia ter declarado a inépcia da inicial antes de ter-lhe facultado manifestar-se sobre esse fundamento legal, uma vez que a questão ainda não havia sido discutida nos autos.

4. O art. 10 do CPC/2015 deve ser interpretado cum grano salis e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa, à luz do princípio da não surpresa. Nesse sentido, "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure." (AgInt no REsp 1.701.258/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29.10.2018).

5. Cita-se precedentes do STJ sobre o tema: "A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9o e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal. Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão agravada, à míngua de intimação acerca dos fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo." (AgInt no AREsp 1.205.959/SP, Rel. Ministra Assussete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 25.9.2019); "Contudo, a norma do art. 10 do CPC/2015 não pode ser considerada de aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro desvincula a necessidade de atos processuais da realização de diligências desnecessárias.
4. A jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso especial.
(...)”
(REsp n. 1.781.459/MG, Segunda Turma, relator Ministro Herman Benjamin, j. 02.06.2020 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023